Tribunal: TJES
Processo: 5012314-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012314-54.2024.8.08.0000

PACIENTE: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1.
P
or se tratar de uma ação autônoma e possuir um
rito
extremamente

célere,
o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pel
o
paciente.
Jurisprudência.

2.
No presente caso,
o
Habeas Corpus
não foi instruído com nenhum documento, o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo caso de não conhecimento da ordem.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012314-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012314-54.2024.8.08.0000

PACIENTE: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº 5018321-54.2024.8.08.0035, em razão de estar preso preventivamente desde
18/7/2024
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso,
o Habeas Corpus não foi instruído com nenhum documento
, o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo
caso de não conhecimento do pedido
. É no mesmo sentido a jurisprudência deste eg. Tribunal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5010524-69.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 14/12/2023).

Cumpre ressaltar que tal insuficiência
não
foi suprida nas informações prestadas pela autoridade coatora, nas quais somente houve transcrição de algumas das decisões, e nem pelo vídeo anexado pelo impetrante no id. 10080981.

De qualquer forma, consta que a prisão se justifica em razão da periculosidade do paciente, revelada pela gravidade em concreto da conduta, na medida em que
“o denunciado teria desferidos golpes de ‘barra de ferro’ em desfavor da vítima, em razão de que a motocicleta do acusado, que havia sido emprestada à vítima Lucas, foi apreendida enquanto estava em posse deste último”
.

Por fim,
a alegação envolvendo a capitulação jurídica do crime, baseada no vídeo apresentado,
não encontra espaço para análise na
via estreita do

habeas corpus
, uma vez que demanda profundo exame do contexto fático probatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)